Tribunal: STF
Processo: ARE 1567575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NO ART.147-A DO CÓDIGO PENAL E ART. 218-C, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO. DEVIDO À QUEBR A DA CADEIA DE CUSTÓDIA E POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSCITADA PELA DEFESA. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO.



    MÉRITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE ADULTERAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃOACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, QUANDO HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta da denúncia que (Id. 24411022):



    “No dia 03/10/2023, por volta das 15h29min, através das redes sociais, mais precisamente em grupos do aplicativo WhatsApp, Abel Franklin Pereira Firmino, perseguiu reiteradamente pertubando e invadindo a sua esfera de privacidade, divulgou nudez, sem o consentimento da vítima, sua ex-namorada M. S. de S., em contexto que caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher.



    Corforme consta do caderno processual, a vítima e o agressor mantiveram um relacionamento amoroso por oito meses, não possuindo filhos em comum. Inconformado com o término do relacionamento o denunciado passou a perseguir de forma reiterada a cfendida. Neste mesmo dia a vítima foi surpreendida com a divulgação, através do aplicativo WhatsApp, de um vídeo intimo seu em que aparece nua. (...)"



    A materialidade e autoria dos crimes capitulados no do art. l47-A do Código Penal e do art. 218-C, § 1º, do Código Penal se encontram respaldada nas seguintes provas: o Boletim de Ocorrência (ID. 24410917 - fls. 04/06), a gravação de ID. 24410918 - Pág. 1, os prints de SMS (ID. 24410919 - fls.01/09), o print de whatsapp (Id. 24410919 - fl. 10), bem como pelas provas orais colhidas na delegacia eem juízo (mídias audiovisuais de Id. 24411056 - Id. 24411063).



    Em relação à autoria, merecem destaque testemunhas, prestados nas esferas policial e judicial,as declarações da vítima e os depoimentos das reproduzidos em sede de sentença. Vejamos:



    “(...), a vítima rat, ficou o que dissera na fase policial, narrando que a perseguição começou após o término do relacionamento, dizendo que o réu a seguia quando ela saia do trabalho e ia para casa. Contou que pediu para ele parar de segui-la. Disse que quando estava com sua amiga Mariana ele, o réu, estava com o filho dele no carro, tendo realizado uma manobra brusca com o veículo (um cavalo de pau). Narrou que ele ia no trabalho dela, inventando que estava com o dente doendo como pretexto para ser atendido pela vítima, que é dentista. 



    Disse que Zélia, que era sua auxiliar, presenciou o réu chegando do nada no consultório. Contou que havia enviado o vídeo para ele pelo Instagram e que mandou apens para ele, tendo esclarecido que, por isso, não tinha como outra pessoa ter vazado o vídeo. 



    Disse que tinha receio de ele fazer alguma coisa e que, quando ele passava com o carro perto, ficava com medo. Narrou que avisou ao réu que se os vídeos vazassem, entraria na justiça contra ele.



    (...)"



    Desta forma, após análise do arcabouço probatório, restou comprovado que o acusado, após o término do relacionamento, passou a perseguir a ofendida de forma reiterada e, diante das tentativas infrutíferas de reatar com a vítima, vazou as imagens íntimas da ofendida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente